Tribunal: STF
Processo: Rcl 5552
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO “STATUS QUO”. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 4. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.